Tribunal: TJPA
Processo: 0800522-48.2023.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800522-48.2023.8.14.0090

APELANTE: IZAEL LUCAS SOARES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC). IRRESIGNAÇÃO AUTORAL.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÃO OCORRÊNCIA.
SUSTENTAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. VALIDADE DO NEGÓGIO JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
A QUO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800522-48.2023.8.14.0090

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: PRAINHA/PA

APELANTE: IZAEL LUCAS SOARES

APELADO: BANCO BMG S/A.

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Versam os autos de
Apelação Cível
interposta por
IZAEL LUCAS SOARES
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Prainha/PA que - nos autos da “Ação de restituição de valores c/c indenização por dano moral” (processo em epígrafe) em que litiga com
BANCO BMG S/A.
– julgou totalmente improcedente os pedidos da inicial

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em essência, como razão para reforma da sentença, uma preliminar de nulidade por cerceamento de defesa por ausência de perícia grafotécnica; no mérito, afirma que pretendia firmar um empréstimo consignado e não RMC, tendo sido induzido a erro pelo Banco.

Em complemento, sustenta que: “
O valor emprestado é depositado diretamente na conta da pessoa via TED, independentemente do desbloqueio do cartão, TOTALMENTE desproporcional à modalidade de Cartão de Crédito; Não há qualquer evidência de que a parte Autora recebeu o cartão, tese corroborada pelo fato de que nenhum dos extratos demonstra seu uso; a Instituição Financeira utiliza o cartão de crédito exclusivamente para realizar empréstimos consignados, tendo em vista que os contratos de ADESÃO e de SAQUE estão presentes na mesma cártula; Não há no contrato forma evidente para distingui-lo e identificar que se trata de contratação de empréstimo sobre cartão de crédito. Infere-se das faturas juntadas ao feito, que o cartão de crédito cedido à parte autora jamais foi utilizado na sua função precípua, qual seja, aquisição de produtos e serviços, visto que os únicos lançamentos deduzidos se referem, justamente, ao saque disponibilizado, bem como aos demais encargos de refinanciamento”.

Nesses termos, pugna:

“
a) REFORMAR a sentença atacada, visto que o magistrado não levou em consideração o CERCEAMENTO DE DEFESA ocorrido ao não ter sido realizada a produção de prova pericial grafotécnica, repisando que a autora não confirma a sua assinatura no contrato apresentado pela ré e a FRAUDE CONTRATUAL existente na presente demanda, atrelado ao fato da NÃO UTILIZAÇÃO DO DITO CARTÃO DE CRÉDITO ORIGINADOR DO NEGÓCIO JURÍDICO DISCUTIDO NOS AUTOS AO PONTO DE NÃO SEGUIR A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA MAJORITÁRIA que reconhece a desvirtuação na contratação desse tipo de empréstimo, cominado com os descontos terem ocorrido diretamente no benefício previdenciário da parte autora, ou seja, principal fonte de renda dos aposentados/pensionistas que na maioria das vezes são hipossuficientes;

b) DECLARAR a nulidade da contratação de EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC, igualmente a RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).

c) CONDENAR o Recorrido à repetição em dobro do indébito e à indenização por danos morais em razão de sua postura desleal, falta de transparência, má-fé, abusividade e disparidade econômica das partes; d) ALTERNATIVAMENTE ao pedido acima, seja realizada a readequação/conversão do “empréstimo” via cartão de crédito consignado (RMC) para empréstimo consignado, sendo os valores já pagos a título de RMC utilizados para amortizar o saldo devedor, o qual deverá ser feito com base no valor liberado (negociado) ao autor, desprezando-se o saldo devedor atual, ou seja, não deverá ser considerado para o cálculo o valor acrescido de juros e encargos; e) CONDENAR o Recorrido ao pagamento de custas processuais, despesas e honorários advocatícios;

f) MAJORAR os honorários advocatícios sucumbenciais em virtude do trabalho adicional realizado pelo causídico da parte recorrente, observando os limites e parâmetros legais”.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade, dispensado o preparo, ante a recorrente ser beneficiária da gratuidade da justiça.
Conheço
do recurso.

Rememoro que o caso concreto versa sobre contrato de empréstimo, na modalidade RMC, em seu benefício previdenciário, defendendo a Autora inicialmente não ter contratado nenhum empréstimo e, após emenda à exordial, sustentou ter havido falha na prestação do serviço, em razão da falta de informação do produto contratado, pelo que seu objetivo era contratar empréstimo na modalidade de consignado e não RMC.

Pois bem.

Assento, de plano, conforme será esclarecido a seguir, que inexistem razões para a reforma da sentença recorrida, como passo a demonstrar.

Na hipótese em foco,
entendo pela validade da contratação feita entre as partes
, sendo demonstrado pela instituição financeira, conforme comprovação nos autos, que a parte assinou o contrato e se beneficiou dos valores depositados em sua conta, ocasião em que exibiu: faturas, recibos de transferência via ted (PJe ID nº 17556102), documentos pessoais, comprovante de residência, inclusive cópia do cartão do banco,
Cédulas de crédito bancário com saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado, Termo de Adesão ao cartão de crédito consignado e autorização para desconto em folha de pagamento
,
comprovação de saque complementar, documentos estes que corroboram que a Instituição financeira se desincumbiu do seu ônus de prova.

No ponto, é válido, ainda, reproduzir, por relevante, fragmento da r. sentença, o qual adoto como razão de decidir:

“(...) Tendo em vista que o conjunto probatório colacionado aos autos é suficiente para a formação do convencimento do Juízo (art. 370, CPC), sendo, portanto, desnecessária a produção de outras provas, o caso comporta o julgamento da lide na forma do art. 355, I, do CPC. Impende esclarecer que a sua realização não configura faculdade, e sim dever constitucional do Juízo, em atenção ao princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF)

(...) A parte autora, na inicial, relata que jamais solicitou a contratação de cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo consignado, conforme ID 93734710, pág 3, a seguir transcrito: "Isso posto, mesmo sem a parte Autora ter requerido o cartão, a instituição bancária simulou uma contratação de cartão de crédito consignado e sequer oportunizou à parte Requerente a possibilidade de escolher a porcentagem que seria reservada. Ademais, o que mais surpreendeu a parte Autora foi o fato de ser informada pela Acionada de que os descontos mensais efetuados em sua conta não abatem o saldo devedor, uma vez que o desconto do mínimo cobre apenas os juros e encargos mensais do cartão, o que se verifica pela evolução do débito acostada aos autos, no qual, apesar da Parte Requerente sofrer desconto mensal no seu benefício, não há redução do valor da dívida. Desse modo, verifica-se que a modalidade de empréstimo via cartão de crédito realizado pela Requerida, na prática, É IMPAGÁVEL(...)"

A parte requerida, por sua vez, sustenta que a parte autora celebrou contrato de cartão de crédito consignado (nº 40562815) no dia 03/04/2020 , tendo apresentado o instrumento contratual (ID 96430365), acompanhados dos documentos pessoais do contratante, os comprovantes de saque mediante “TED” (ID 96430364) e as faturas (ID 96430366), desincumbindo-se do seu ônus probatório quanto à regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC). Do contrato de ID 96430365, vê-se, dentre outras informações, o seguinte: a) o título do contrato dispõe “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”; b) ciência de que se trata de contrato de cartão de crédito consignado (Cláusula IV); c) as obrigações contratuais estampadas em redação clara e fonte adequada; d) as taxas de juros mensal (3,33%) e anual; e) o custo efetivo total mensal e anual; f) a autorização expressa para a reserva da margem consignável até o limite legal para o pagamento das faturas; g) a solicitação para a realização de saques e a ciência quanto ao lançamento do valor nas faturas.

Os comprovantes de ID 96430364 demonstram que os valores dos saques foram transferidos para a conta da parte autora. As faturas de ID 96430366 apontam a existência de saldo devedor ainda não quitado, decorrente do recebimento de valores.

O histórico de ID 93734716 demonstra que a parte autora já realizou contratos de empréstimo consignado, o que indica que ela tinha conhecimento suficiente para distinguir as modalidades de contratação.

Intimada a parte autora para apresentar os extratos da conta corrente a fim de comprovar o recebimento dos créditos, a resposta da petição de ID 94558259 foi a seguinte: "(i) Não está se negando o recebimento de valores creditados em conta corrente do aposentado. Aliás, pelo contrário, a parte autora afirma que sempre foi uma adepta a realizar empréstimos consignados (NORMAIS- aqueles com INÍCIO E FIM). Entretanto, o que está se aduzindo na inicial é que o BANCO DESVIRTUOU A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO, EMPURRANDO UM CARTÃO DE CRÉDITO NO APOSENTADO SEM O SEU CONSENTIMENTO E SEM LHE EXPLICAR O MODUS OPERANDI DO NEGÓCIO JURÍDICO;"

Registre-se que a parte autora não apresentou qualquer argumento ou documento capaz de infirmar o conteúdo da documentação apresentada pela parte requerida, limitando-se, desde inicial, a tecer considerações genéricas e não assertivas sobre supostas condutas abusivas praticadas pela parte requerida, as quais não são corroboradas pelas provas documentais apresentadas.

Destarte, diante do conjunto probatório que está nos autos, não se verifica qualquer irregularidade na contratação, violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, tampouco a existência de vícios de consentimento, porquanto as cláusulas que constam do contrato apresentado demonstram que a instituição financeira, de forma clara, informou que se tratava da aquisição de cartão de crédito consignado, com expressa indicação da modalidade contratual, do valor a ser liberado, da forma de pagamento e dos juros cobrados. Tal modalidade de contrato (“RMC”), assim como o empréstimo consignado, goza de previsão legal normativa (Leis nº 10.820/03 e 13.172/15) e é plenamente admitida, cabendo ao consumidor aferir as vantagens e desvantagens (valores, encargos moratórios, formas de pagamento etc) de cada tipo de negócio jurídico, antes da contratação. Não se vislumbra abusividade no desconto mínimo referente à margem consignável para fins de amortização parcial do saldo devedor conforme expressamente previsto no contrato assinado, pois ao consumidor é possível, a qualquer tempo, efetuar o pagamento do valor total da fatura gerada e liquidar antecipadamente o contrato. (...)

Portanto, considerando a documentação apresentada pela parte requerida, ausência de violação ao art. 6º, III, do CDC, a disponibilização do valor em favor da parte autora, o fato de que a impugnação do contrato apenas se deu mais de 03 (três) anos após a obtenção do proveito econômico, a presença dos elementos do art. 104 do CC e a inexistência de vícios de vontade, entendo por inviável o acolhimento da pretensão inicial para a declaração da inexistência do negócio jurídico”.

Destarte, insisto, no caso, inexiste razão à apelante, uma vez que, ao contrário do que defende, não há indicativo da efetiva ocorrência de fraude, quiçá induzimento à erro na aludida contratação, perante o banco apelado.

Por oportuno,
como prova da ciência da modalidade contratada, verifica-se no documento de ID nº 17556091, p.01, a existência de 05 empréstimos consignados, tendo como margem disponível o valor de R$462,00, deste sendo utilizado o montante de R$455,70, ou seja, quase sua totalidade, fato este que justifica o porquê da contratação na modalidade de RMC, uma vez que esta era a única forma da Apelante auferir o montante que necessitava
.

Em demandas análogas, a jurisprudência pátria, inclusive deste e. Tribunal, tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação, sobretudo quando não evidenciada violação ao dever de informação,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – NÃO DEMONSTRADA – VALIDADE DO NEGÓGIO JURÍDICO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ilegalidade ou não na contratação do empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito em seu benefício previdenciário.

2. Consta das razões deduzidas pela requerente, ora apelante, afirmativa de

estar sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, fruto de empréstimo na modalidade “reserva de margem consignável – RMC”, salientando que a efetivação da cobrança acarreta prejuízos incalculáveis a ora recorrente, que jamais quitará o referido empréstimo, pois o pagamento mínimo não é um parcelamento e sim um financiamento da dívida, que sempre será prorrogado para a próxima fatura, não havendo nenhuma dessas informações no contrato ora apresentado pelo recorrido, configurando assim violação aos direitos do consumidor e dever de informação.

3. A Legislação Consumerista confere uma série de prerrogativas ao consumidor, na tentativa de equilibrar a relação de consumo, dentre os quais a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CPC.

4. Não obstante, se esclarece que a inversão do ônus probatório não exime a responsabilidade da autora em comprovar, mesmo que minimamente, a existência do fato constitutivo do seu direito, qual seja, a de que não fora informada acerca da modalidade de contratação/ empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito.

5. Nessa hipótese, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

6. Com efeito, analisando detidamente os autos, observa-se que a instituição financeira, em sede de contestação (ID 13156999), colacionou cópias dos aludidos contratos, referentes à realização do negócio jurídico na modalidade “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado”, bem como “Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado” o que demonstra que a ora apelante tinha conhecimento da referida modalidade de contratação, anuindo assim. aos termos do contrato.

7. Ademais, vale destacar que tendo a autora/apelante optado pela modalidade de empréstimo consignado através de Cartão de Crédito (RMC), é sobre a referida modalidade que a instituição financeira está obrigada a prestar as devidas informações, e não sobre produtos diversos, não contratado, restando assim, afastada a suposta violação ao dever de informação.

7. Desse modo, vislumbra-se que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação.

8. Recurso de Apelação CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo-se incólume a sentença vergastada.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800396-91.2022.8.14.0038 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/05/2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO. CLARA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DEVER DE INFORMAÇÃO SUFICIENTEMENTE PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809813-98.2022.8.14.0028 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/01/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. DEMONSTRADA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO POR MEIO DE SAQUE DE VALORES E COMPRAS EM DIVERSOS ESTABELECIMENTOS.
AFASTADA A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ANTE A FALTA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM DOLO DA PARTE AUTORA EM ALTERAR A VERDADE DOS FATOS.
MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA REFORMA DA SENTENÇA. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade.

1.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura da autora e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo. Contrato de Cartão de Crédito Consignado - RMC. Utilização do valor pela devedora.

2.

O contrato apresentado pela instituição financeira encontra-se perfeitamente legível, contendo todas as informações necessárias referente ao negócio firmado entre as partes, razão pela qual, há divergência ao parecer ministerial.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade para apenas e tão somente excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra o apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811052-40.2022.8.14.0028 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/02/2024).

Ademais, destaco que
a transação se realizou
entre partes legítimas e capazes.
Nessa conformidade, não se vislumbra a prática de qualquer ato ilícito por parte do recorrido a ensejar a nulidade do contrato ou o direito a qualquer tipo de indenização.
Isso porque é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“
pacta sunt servanda
”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

Com efeito, repito, restou comprovado nos autos a contratação do serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignado, a disponibilização do valor em conta, bem como a existência de saque complementar.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

Assim, notadamente para a espécie dos autos, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes,
preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado.

Já em relação a
alegação de nulidade, por suposto cerceamento de defesa, ante a ausência de deferimento de perícia grafotécnica, entendo que tal argumentação beira a litigância de má-fé. Explico.

A tese da exordial foi de que a autora desconhecia a aludida pactuação e, uma vez instada a emendar a exordial para apresentar seus extratos bancários para comprovar o recebimento dos valores em conta, inovou sua tese para afirmar que houve falha de informação acerca da modalidade contratada, defendendo que pretendia contratar empréstimo consignado e não RMC.

Ocorre que, após a apresentação da contestação, com a exibição do contrato devidamente assinado, além da comprovação da disponibilização dos valores em sua conta, a parte ora Apelante suscita a nulidade, pugnando pela perícia grafotécnica.

Com efeito, ressalto que em que pese a ora Recorrente formular
pedido genérico de nulidade do contrato, frente os documentos carreados, eventual produção de prova pericial em nada provaria com relação aos fatos, uma vez que o banco trouxe prova documental suficiente para o deslinde da controvérsia, não parecendo razoável acreditar que o banco tenha se apoderado, à margem da lei, dos documentos da requerente contra a vontade daquela,
sobretudo considerando que sequer narrou situação de extravio de documentos ou relata ter realizado algum boletim de ocorrência, com eventual utilização de seus dados à sua revelia.

Sobre o assunto, discorrem Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira
: “
A prova pericial é adequada quando a demonstração dos fatos implicar exames técnicos e científicos, que dependam de conhecimento que esteja fora do alcance do homem-comum, do homem-médio. É o que se extrai do art. 145, c/c art. 335, ambos do CPC. A perícia é prova onerosa, complexa e demorada. Por isso só deve ser admitida quando imprescindível para a elucidação dos fatos
. Toda vez que se puder

verificar a verdade dos fatos de forma mais simples e menos custosa, a perícia deve ser dispensada
.’’

Ademais, restou determinado, segunda recente entendimento jurisprudencial
[1]
, que
a prova dessa autenticidade (CPC, art. 429, II) dar-se-á por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369), pelo que entendo que,
no caso dos autos, o Banco se desincumbiu, satisfatoriamente de seu ônus por outros meios de prova, sendo farta a documentação carreada aos autos que evidenciam, indene de dúvidas, a legalidade da contratação.

Corroborando o entendimento aqui exposto, cito recente julgado da Corte Cidadã, veja-se:

“Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por ANTÔNIO SABINO SOBRINHO, "com fundamento no Art. 105, inciso I, alínea "f", da Constituição Federal e no Art. 988, incisos II e IV, §1º do CPC" (na fl. 3), em face de acórdão do eg. Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos moldes dos seguintes excertos:

"1.O Superior Tribunal de Justiça, ao se deparar com a discussão travada nos autos, firmou a seguinte tese: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)" (TEMA 1061 - REsp nº 1.846.649/MA).

2.Na hipótese, o colegiado reconheceu ser da instituição bancária a responsabilidade pela comprovação da regularidade do instrumento contratual, tendo ainda vislumbrado a demonstração da validade do negócio jurídico por outros meios de prova diversos da perícia. Essa regularidade foi corroborada pelos documentos apresentados no momento da contratação, pelo depósito do montante na conta bancária pessoal do recorrente, dentre outros elementos especificados pelo ente fracionário." (nas fls. 580/581).

O acórdão reclamado negou provimento a agravo interno manejado contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial, sob o argumento de que o aresto recorrido coincide com a orientação firmada por esta Corte no julgamento de precedente qualificado proferido no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.846.649/MA, que definiu a seguinte tese vinculante:

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."

O caso dos autos trata de "ação declaratória de nulidade/inexistência c/c pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais apresentada por Antônio Sabino Sobrinho em face do Banco Itaú Consigando S/A, alegando, em suma, que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário em razão de empréstimo bancário (nº 595412427) junto ao banco réu, mútuo este não reconhecido" (na fl. 302).

A parte reclamante, em síntese, afirma que "tanto o M.M Magistrado de 1º grau, como a Câmara de Direito Privado e o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará utilizaram critério subjetivo para sustentar a autenticidade da suposta assinatura inserida no contrato impugnado pelo Reclamante, pois imputaram como legitima a contratação MEDIANTE SIMPLES ANÁLISE OCULAR da suposta 'assinatura' inserida no contrato bancário questionado, mesmo tendo sido invertido o ônus probatório em desfavor da Reclamada e esta permanecendo inerte sem provar a autenticidade da 'assinatura' mediante perícia técnica" (na fl. 10), que "o contrato bancário questionado é presumidamente verdadeiro, no entanto, impugnado sua autenticidade pelo consumidor, tal situação perdura até que se demonstre a sua veracidade pela parte que produziu a prova contestada, mediante perícia técnica" (na fl. 11) e que "o Julgador não detém conhecimentos técnicos para mensurar, com a devida precisão a autenticidade da assinatura e, ainda, NÃO EXISTEM PROVAS NOS AUTOS PARA A AFERIÇÃO DE SUA VERACIDADE E, A CONSEQUENTE, LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO" (grifou-se, na fl. 12).

Requer liminarmente a suspensão do processamento da demanda originária e, no mérito, o acolhimento da reclamação e a consequente admissão do recurso especial.

É o relatório.

Passo a decidir.

De início, destaque-se que a reclamação, na vertente processual que cuidam os autos, destina-se a garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de recurso especial repetitivo (Reclamação-RRC), nesse caso, quando esgotadas as instâncias ordinárias (CPC, art. 988, IV e § 5º, II).

No entanto, a presente reclamação é manifestamente inadmissível.

Deveras, o acórdão reclamado é certeiro ao afastar a infringência da Tese Repetitiva verticalmente vinculante, constatando que o ônus de provar a autenticidade da documentação contratual foi transferida à instituição financeira, que se desincumbiu eficazmente do encargo.

A propósito, confiram-se os seguintes excertos:

"Os Ministros estabeleceram que "havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova.

" (destaquei) Quando do julgamento da apelação cível, a 2ª Câmara de Direito Privado assentou que (páginas 362/370 em anexo):

"10. Conforme asseverou o juízo de piso na sentença, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor à hipótese em tela, por se tratar de relação de consumo, tendo sido determinado ao banco recorrido que apresentasse o contrato de empréstimo, o que restou atendido às págs. 60/62. Consta ainda às fls. 124 o comprovante de transferência bancária do numerário pactuado.

11. No caso em tela, deveria a parte autora comprovar, ainda que de forma ínfima, a inexistência de contrato firmado e o não recebimento do valor do empréstimo. Por outro lado, vislumbra-se que a instituição financeira se desincumbiu a contento do seu ônus probante, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC), quando produziu prova robusta pertinente à regularidade da contratação.

12. Compulsando os fólios, verifica-se que o contrato em questão, devidamente assinado pelo insurgente e com seu RG, teve seu valor disponibilizado na conta de titularidade do autor, conforme comprovante acima indicado, cujos dados da conta de destino coincidem com aqueles do cartão bancário do recorrente às fls. 62.

13. Cumpre salientar que, nas ações que versam sobre empréstimo consignado mediante descontos em benefício previdenciário, a prova da existência do contrato e do proveito econômico do consumidor, diante da operação bancária/transferência/depósito do valor contratado, é elemento essencial ao deslinde dos fatos e à procedência ou improcedência da demanda." 2 (destaquei)
Como se observa, o colegiado reconheceu ser da instituição bancária a responsabilidade pela comprovação da regularidade do instrumento contratual, tendo ainda vislumbrado a demonstração da validade do negócio jurídico por outros meios de prova diversos da perícia. Essa regularidade foi corroborada pelos documentos apresentados no momento da contratação, pelo depósito do montante na conta bancária pessoal do recorrente, dentre outros elementos especificados pelo ente fracionário"
(grifou-se, nas fls. 584/585).

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do Código de Processo Civil e no art. 34, XVIII, "b", do RISTJ, indefiro liminarmente a Reclamação”.

(STJ. RECLAMAÇÃO Nº 43515 - CE - 2022/0185136-0 – Relator Raul Araújo. Julgado em 29/06/2022. Publicado em 30/06/2022).

Outrossim, repito, inexistente falha no dever de informação, mormente considerando que a parte ora recorrente sequer dispunha de limite para contratação de empréstimo consignado, somente podendo usufruir do limite constante no crédito na modalidade RMC. E, tal fato, por si só, passado 03 anos da utilização do montante disponibilizado, não pode ser considerado como inválido, nulo ou inexistente.

Assim, repito, entendo que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento,
o que impõe a manutenção da improcedência.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

[1]

Tema Repetitivo nº 1061 do STJ:
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Belém, 04/09/2024